Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-03.2018.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERDA DE GARANTIA. ANUÊNCIA DA PARTE. COMPROVAÇÃO. FORMA EXIGIDA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COMPORTAMENTO VEDADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constando da sentença a exposição dos fatos e do direito que fundamentaram o seu convencimento, não há que se falar em ausência de fundamentação, pois o Magistrado não está obrigado a se manifestar quanto a todos os pontos e jurisprudências apresentadas pelas partes, mas apenas quanto ao que for relevante para o julgamento da causa. Preliminar rejeitada.
2. Resta comprovada nos autos a anuência do autor à venda do imóvel para terceiro, por via telefônica, com negociação e pagamento do valor estabelecido. As alegações sobre a forma necessária para a referida autorização configuram verdadeiro venire contra factum proprium, em comportamento contraditório vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
3. Não demonstrada a existência de vício ou ilegalidade, deve ser observado o acordo realizado entre as partes, em observância ao princípio da pacta sunt servanda, sendo certo que o mero arrependimento não é suficiente para infirmar o valor entabulado.
4. Apelação conhecida e não provida.